Tribunal: TJMT
Processo: 1010830-92.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010830-92.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), GIOVANI BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.966.901-49 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GIOVANI BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.966.901-49 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL NO CARGO DE MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei Municipal de Várzea Grande n. 3.507/2010
,
que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, para a progressão
do cargo de motorista
, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o curso profissionalizante.

A norma garante ao servidor a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença.

A aplicação da correção monetária procede nos termos dispostos no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança,
que julgou procedente o pedido, determinando que o Município proceda à progressão funcional de
GIOVANI BENEDITO RIBEIRO, no nível 6, classe C, observando a prescrição quinquenal das prestações vencidas
.

O Apelante alega que o Juízo
a quo
não observou a regra constante na ADI n. 4357/DF e 4425/DF (Tema 810 do STF), que regula a incidência dos consectários legais.

Aduz que deve ser realizada a retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Alega que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais, com pedido de desprovimento do recurso (ID

38238989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Várzea Grande questiona, inicialmente, a necessidade de retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Cumpre anotar que na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, será descontado o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, logo a
retenção incidirá de maneira automática
, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
.

No caso, como a retenção previdenciária dar-se-á de forma automática, não prospera o pedido do Apelante.

Ao que tange os consectários legais, nota-se que a sentença consignou que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e acrescido de juros legais, nos termos do art. 1º-F da Lei n.9494/97.

No julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

No tocante aos juros de mora, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, assim a fixação dos juros moratórios deve ser aplicada conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança
(
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), que foi declarado constitucional. Desse modo, mostra-se correta a sentença.

Porém, em relação à correção monetária, verifica-se que o
decisum
pontuou de forma genérica, e, portanto, comporta a reforma.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE, ficou decidido que o art. 1º - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009), afigura-se inconstitucional quando se tratar de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse contexto, entendeu ser o mais correto utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, que deve ser aplicado ao presente caso.

REMESSA NECESSÁRIA

Denota-se dos autos que, GIOVANI BENEDITO RIBEIRO é servidor municipal, exercendo o cargo de motorista, lotada no Município de Várzea Grande.

O Autor/ Apelado alega que completou 15 anos de serviço público em abril de 2017 e possui certificado de conclusão de 200 horas de cursos e por ter concluído curso profissionalizante em 19.4.2017, deveria ter sido enquadrado na classe D, nível 6, conforme prevê a legislação municipal; mas se encontra enquadrado na classe B, nível 4.

O objeto da demanda reside na aferição do direito do Autor em obter a progressão na carreira, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção.

O enquadramento pretendido pelo autor está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, nos arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de
200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento
;

d) Classe E, requisito da Classe C acrescido de nível superior.”

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício. (grifo nosso)

A norma supra estabelece para a realização da promoção nas classes dois requisitos: (a) o interstício de três anos de efetivo exercício na cada classe; (b) 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento.

No presente caso, o conjunto probatório demonstra-se o vínculo jurídico entre o Município de Várzea Grande e o servidor, visto que o autor ingressou no trabalho público em 30.4.2002 para exercer o cargo de “motorista” e já contava com mais de 15 (quinze) anos de serviço quando da propositura da ação, devendo ser enquadrado no nível 6.

Inobstante o Apelado ter comprovado mais de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, ele deixou de juntar aos autos documento comprobatório da alegada conclusão de curso profissionalizante, o que impede a sua progressão para a classe D, como pretendido, podendo ser elevado apenas para a classe C.

Desse modo, os requisitos legais necessários à movimentação em sua carreira.

Ademais, ao que concerne a avaliação de desempenho, § 6º do art. 9º da mencionada norma, estabelece que decorrido o interstício para promoção, havendo omissão da Administração Pública, a promoção se dá de forma automática.

Desse modo, verifico o acerto do douto Magistrado singular, ao julgar procedente determinando que o Município proceda à progressão funcional de GIOVANI BENEDITO RIBEIRO, no nível 6, classe C, observando a prescrição quinquenal das prestações vencidas.

Com essas considerações,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para consignar que a aplicação da correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810); bem como para determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

Em sede de Reexame Necessário, ratifico os demais termos da sentença
.

É como voto.

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020